Tribunal: TJDFT
Processo: 0716139-03.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEIS INADIMPLIDOS. VALOR REMANESCENTE DE ALUGUEIS JÁ PAGOS. SENTENÇA. DISPOSITIVO. ALTERAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO INADIMPLEMENTO.

1. A análise do dispositivo da sentença em cotejo com os documentos anexados pelo autor referentes aos valores dos alugueis devidos nos meses de julho a outubro de 2016 na petição inicial - valores os quais tiveram sua veracidade reconhecida pela magistrada de origem – permitem a reforma do ponto na sentença. 1.1 Dispositivo alterado para constar que o saldo devedor dos alugueis no período de julho a outubro de 2016 dá-se no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada mês, totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais) referentes aos quatro meses.

2. Tendo em vista o disposto no art. 397 do Código Civil e que a correção monetária tem a finalidade de evitar a desvalorização da moeda, já que esta é suscetível à inflação, tem-se que a correção monetária dos alugueis inadimplidos antes do ajuizamento da ação deverá incidir a partir do inadimplemento de cada parcela.

3. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.